Tribunal: STF
Processo: RE 238579
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda de pessoa jurídica: correção monetária de
suas demonstrações financeiras: L. 8.200/91, com a redação dada pela
 L. 8.683/93 (art. 3º, I): constitucionalidade reconhecida pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 201.465, Jobim,
 DJ 17.10.2003.
Pretensão ao levantamento de diferença de depósito
 judicial em que se utilizou o BTN como índice de correção, que
teria como conseqüência burlar o conteúdo do art. 3º, I, da L.
8.200/91, declarado constitucional pelo STF. (cf. RE 284.619,
17.12.2002, 1ª T., Ilmar Galvão, DJ 07.03.2003).
De qualquer
sorte, o exame da forma como será realizado o levantamento,caso seja
 possível, não é viável na via do recurso extraordinário.